Tribunal: STF
Processo: AI 380991
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL VOLTADO CONTRA ACÓRDÃO
PROLATADO EM ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIMENTO.
                  Nos termos do art. 317 do Regimento Interno do STF,
 o agravo
regimental somente é cabível de decisão monocrática de Presidente
do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator.
                  Aplicação de multa de um por cento sobre o valor da
 causa, consoante
entendimento desta Turma.
                  Agravo não conhecido.